Tribunal: TJDFT
Processo: 0754148-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754148-70.2018.8.07.0016 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO INEXISTENTE. PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 3o, caput, da LEF, a dívida ativa “regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”. E, nos termos do seu parágrafo único, esta presunção “é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”. 2. Na hipótese dos autos, a embargante não se desincumbiu do ônus processual, isto é, de comprovar a existência de nulidades nas CDA’s que amparam a execução fiscal, pois nelas constam todas as informações previstas nos incisos do § 5o, do art. 2o, da Lei de Execução Fiscal – LEF. 3. Além disso, o laudo pericial revelou que não houve comprovação do pagamento devido dos tributos que deram origem às CDA’s. Com isso, a suplicante não se desincumbiu de seu encargo e no sentido de infirmar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos, à luz do que prevê o parágrafo único do art. 3o da LEF. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, ao ignorar as assertivas e técnicas conclusões expostas no laudo pericial, que reconheciam o regular recolhimento do tributo devido ao Distrito Federal. Afirma que demonstrou documentalmente que, ainda que tenha incorrido em equívocos na declaração do tributo a recolher, realizou regularmente o pagamento do ISS devido ao Distrito Federal no período em apreço, o que restou ratificado pelo perito contábil nomeado pelo juízo a quo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial. Requer que as intimações pertinentes ao processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A.S. BICHARA, inscrito na OAB/RJ 112.310. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 369, 371 e 479, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou: In casu, não há prova capaz de infirmar a certeza e liquidez dos títulos que lastreiam a execução fiscal. Ao revés, constam nas CDA’s todas as informações previstas nos incisos do § 5o, do art. 2o, da LEF, conforme se vê nos ID’s. 7318998 e 7319012 da execução fiscal (autos de n. 0710689-97.2017.8.07.0001). Como bem destacou o julgador de primeiro grau, “é estranho que a parte embargante não tenha anexado cópia completa das petições iniciais da execução fiscal, que contêm informações sobre a natureza do débito, a ordem dos débitos, identificados pelos números das declarações de débito, e, na segunda parte, os dispositivos legais que fundamentam a cobrança. Essas informações podem ser encontradas nos IDs 7318998 e 7319012 dos autos da execução fiscal. A perícia não constatou porque não foram juntadas nos embargos.” (grifos incluídos). Além disso, o laudo pericial revelou que não houve comprovação do pagamento devido dos tributos que deram origem às CDA’s 50187509891, 50181256495, 50181256517, 50181256533, 50181256550, 50181256592, 5018125661, 50181256622 e 50187509883, conforme esclareceu o expert (ID. 47299416 – pág. 25): O Superior Tribunal de Justiça - STJ já se pronunciou acerca do ônus probandi do executado em demonstrar a nulidade da CDA, conforme se vê dos julgados a seguir transcritos: ...Inexistindo elementos probantes capazes de afastar a presunção de certeza e liquidez das CDA’s que lastreiam a execução fiscal, cujas informações atenderam aos requisitos previstos na norma de regência, impõe-se manter a sentença (ID 52154458) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as intimações pertinentes ao processo sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A.S. BICHARA, inscrito na OAB/RJ 112.310. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023